Tribunal: STF
Processo: AI 766643
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. 
Alegação de violação direta e frontal 
   dos arts. 5º, LIV e LV , e 93, IX, da Constituição Federal.
O 
   Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente 
   fundamentado, sem ofensa aos princípios do devido processo legal, 
   do contraditório e da ampla defesa.`
A alegação de ofensa aos 
   arts. 37 e 175, da Constituição Federal, foi abordada somente em 
   agravo regimental. Nos termos da jurisprudência da Corte, não é 
   permitido inovar nesta sede.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.